Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712025-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELCIO SGOBERO D E S P A C H O Trata-se de pedido de aditamento do recurso de agravo de instrumento (ID 34500738), interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. O pedido será analisado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator